Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos dos artigos 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

3. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.